Tribunal: TJDFT
Processo: 0744738-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. CONSTITUIÇÃO DE DEFESA. COMPARECIMENTO EM JUÍZO POR MEIO DO BALCÃO VIRTUAL. COMUNICAÇÃO DE QUE NÃO COMPARECERIA À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. REVELIA DECRETADA. REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP. RISCO À INSTRUÇÃO CRIMINAL E À PERSECUÇÃO PENAL. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. VALORAÇÃO DA PROVA. TESE DE NÃO PARTICIPAÇÃO NO DELITO. INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO NESTA VIA. PREJUÍZO AO RÉU E À SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
1. A prisão preventiva foi decretada para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, considerando que o paciente estava foragido e assim permanece até os dias atuais, não havendo constrangimento ilegal na decisão que mantém a segregação cautelar fundada na condição de foragido há quase dois anos.
2. Conquanto o princípio da não-culpabilidade consagre, no ordenamento jurídico brasileiro, a regra do status libertatis, tornando a custódia provisória do indivíduo uma excepcionalidade, tal princípio não impede o encarceramento provisório do investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal condenatória, quando presentes os requisitos do art. 312 e ao menos um dos requisitos do art. 313, ambos do CPP.
3. O crime de homicídio qualificado, na forma tentada, tem pena máxima cominada em abstrato superior a quatro anos, o que atende ao requisito do art. 313, I, do CPP.
4. Na fase em que se encontra o feito, vigora o princípio in dubio pro societate e não o princípio in dubio pro reo. Ademais, a via estreita do habeas corpus não permite exame aprofundado da prova, mostrando-se inviável a análise da tese de negativa de autoria e/ou de participação do paciente na empreitada criminosa, fundada nas imagens colacionadas pela defesa, pois, por sua própria natureza, demandam dilação probatória e contraditório.
5. Não há como antever nesta via se o paciente será pronunciado e, se pronunciado, se será considerado culpado pelo Conselho de Sentença; tampouco a pena que lhe será imposta em caso de condenação.
6. Quanto ao risco de comprometimento da subsistência da família, não há prova da dependência econômica de sua mãe e de seu sobrinho.
7. Ordem denegada.